Tribunal: STJ
Processo: 5025907-05.2021.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2111492 - RS (2023/0421566-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.
EMBARGADO
: HOSPITAL FEMINA SA
EMBARGADO
: HOSPITAL CRISTO REDENTOR SOCIEDADE ANONIMA
EMBARGADO
: FREITAS MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MÁRIO DE FREITAS MACEDO FILHO - RS014630
MARCOS FISCHER DA COSTA - RS083443
JOSÉ ANTONIO CHAGAS AZZOLIN - RS083873
KLAUS COHEN KOPLIN - RS047371
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49648488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:48
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 7e619859-ade8-4efb-b941-15558b333e4d

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49648488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:48
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 7e619859-ade8-4efb-b941-15558b333e4d

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2111492 - RS (2023/0421566-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.
EMBARGADO
: HOSPITAL FEMINA SA
EMBARGADO
: HOSPITAL CRISTO REDENTOR SOCIEDADE ANONIMA
EMBARGADO
: FREITAS MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MÁRIO DE FREITAS MACEDO FILHO - RS014630
MARCOS FISCHER DA COSTA - RS083443
JOSÉ ANTONIO CHAGAS AZZOLIN - RS083873
KLAUS COHEN KOPLIN - RS047371
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela FAZENDA
NACIONAL contra agravo interno julgado por esta Turma, quando do julgamento de
agravo interno, assim ementado (e-STJ fl. 4.811):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 485
do CPC/1973 OU DO ART. 966 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ausência
de indicação de violação do art. 485 do CPC/1973 ou do art. 966 do CPC/2015
Documento eletrônico VDA47894294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:25:47
Código de Controle do Documento: 4e95c6b6-0623-487a-b216-6138b9e474b5

impede o conhecimento do apelo especial, pois esse deve estar amparado na
inobservância dos requisitos da ação rescisória, e não no pleito de reanálise da
matéria objeto do julgado rescindendo, como se constata na espécie, ante a
incidência da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.

A Fazenda sustenta que, nas razões de seu apelo especial, fez
menção expressa à violação do art. 966, inciso V, do CPC, o que comprova a indicação
do dispositivo processual que autoriza o cabimento da ação rescisória, afastando o óbice
previsto na Súmula 284 do STF.
Reforça que demonstrou a hipótese de cabimento legal, com a
devida indicação do dispositivo de lei tido por violado.
A Impugnação, às e-STJ fls. 4.835/4.842, requer a manutenção do
julgado e condenação da embargante por litigância de má-fé ao pagamento de multa nos
termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão,
o que não se observa na hipótese.
De toda sorte, cumpre chamar atenção para o fato de estar expresso
e claro, no voto condutor do acórdão embargado que o ente fazendário apontou, em seu
recurso especial, apenas ofensa ao art. 20, § 3o e 4o, do CPC/1973, acrescentando que a
jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ausência de indicação de
violação do art. 485 do CPC/1973 ou do art. 966 do CPC/2015 impede o conhecimento
do apelo especial, pois esse deve estar amparado na inobservância dos requisitos da ação
rescisória, e não no pleito de reanálise da matéria objeto do julgado rescindendo, como se
constata na espécie.
Ao contrário do que defende a embargante, a indicação do art. 966,
V, do CPC/2015 na petição da ação rescisória não é apta a afastar a exigência de que esse
dispositivo seja expressamente apontado como vulnerado nas razões de recurso especial.
Ressalte-se que a controvérsia foi devidamente apreciada e
decidida de forma fundamentada, sendo certo que a embargante busca apenas renovar a
discussão sobre matéria já examinada, o que se revela incabível diante da natureza dos
embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA47894294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:25:47
Código de Controle do Documento: 4e95c6b6-0623-487a-b216-6138b9e474b5

Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA
DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. "Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo
não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do devido
juízo de admissibilidade recursal" (EDcl no AgInt nos EREsp 1.559.725/PE,
Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe
).
30/8/2017
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
8/3/2021
11/3/2021
No que se refere ao pedido de aplicação de multa à embargante (e-
STJ fl. 4.841), nota-se que o art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 permite a aplicação de multa
não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa quando interpostos embargos
de declaração reputados, fundamentadamente, manifestamente protelatórios.
No caso, não observo, por ora, intuito protelatório no recurso
presente a ensejar a aplicação da sanção prevista no referido artigo.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47894294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/06/2025 14:25:47
Código de Controle do Documento: 4e95c6b6-0623-487a-b216-6138b9e474b5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.111.492 / RS
Número Registro: 2023/0421566-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50167324220124047100 50184902720104047100 50259070520214040000 50695647120204047100
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRENTE : HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.
RECORRENTE : HOSPITAL FEMINA SA
RECORRENTE : HOSPITAL CRISTO REDENTOR SOCIEDADE ANONIMA
RECORRENTE : FREITAS MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MÁRIO DE FREITAS MACEDO FILHO - RS014630
MARCOS FISCHER DA COSTA - RS083443
JOSÉ ANTONIO CHAGAS AZZOLIN - RS083873
KLAUS COHEN KOPLIN - RS047371
RECORRIDO
: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.
RECORRIDO
: HOSPITAL FEMINA SA
RECORRIDO
: HOSPITAL CRISTO REDENTOR SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO
: FREITAS MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MÁRIO DE FREITAS MACEDO FILHO - RS014630
MARCOS FISCHER DA COSTA - RS083443
JOSÉ ANTONIO CHAGAS AZZOLIN - RS083873
Documento eletrônico VDA49466504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:54:48
Código de Controle do Documento: d06a9de8-5cd4-4985-a8a7-6f3017a19570

KLAUS COHEN KOPLIN - RS047371
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CND/CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITO - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE
DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.
EMBARGADO : HOSPITAL FEMINA SA
EMBARGADO : HOSPITAL CRISTO REDENTOR SOCIEDADE ANONIMA
EMBARGADO : FREITAS MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MÁRIO DE FREITAS MACEDO FILHO - RS014630
MARCOS FISCHER DA COSTA - RS083443
JOSÉ ANTONIO CHAGAS AZZOLIN - RS083873
KLAUS COHEN KOPLIN - RS047371
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:54:48
Código de Controle do Documento: d06a9de8-5cd4-4985-a8a7-6f3017a19570